Tribunal: TJMT
Processo: 1017365-72.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), RODRIGO SOUZA SILVA - CPF: 005.024.231-88 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME FECHADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO – MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, QUE, INCLUSIVE, FOI INTERPOSTO DE FORMA CONCOMITANTE À IMPETRAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE -
IMPOSSIBIILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO –
PRELIMINAR ACOLHIDA,
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, notadamente se o recurso cabível foi interposto com a mesma pretensão de forma contemporânea ao remédio constitucional, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

Assim, ressaindo da decisão impugnada que a regressão definitiva do reeducando ao regime fechado deu-se porque teria inobservado as condições impostas para cumprir sua pena no regime intermediário, uma vez que deixou de comparecer mensalmente em juízo, bem como atualizar o seu endereço nos autos executivos, além de, por conta própria, ter retirado a tornozeleira eletrônica, mostra-se coerente e idônea a medida adotada pela d. autoridade reputada de coatora, haja vista a indicação do cometimento de faltas graves e de frustração dos fins da execução, de modo que afastar as conclusões contidas no édito judicial exigiria dilação probatória, incompatível com a cognição célere e sumária do
habeas corpus
.

Outrossim, o tempo de duração da suspensão cautelar da execução até a submissão do penitente à audiência de justificação não se constitui em argumento apto para revogar a regressão definitiva ao regime fechado, caracterizando-se como mera irregularidade, mesmo porque é sabido que os prazos penais devem ser analisados com juízo de razoabilidade.

Preliminar acolhida. Ação mandamental extinta sem exame do mérito.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

RODRIGO SOUZA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
regredi-lo definitivamente do regime semiaberto para o fechado
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0002510-69.2015.8.11.0004 (SEEU), em decorrência da retirada, por conta própria, da tornozeleira eletrônica, bem como em razão da ausência de comparecimento mensal em juízo.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico defende que apesar da decisão hostilizada comportar impugnação por recurso próprio, o processamento e julgamento do agravo pode levar meses, e
a medida adotada na instância primitiva

afigura-se de todo desproporcional
, porquanto, além de
não se ter notícia de cometimento de novo delito
por parte do reeducando enquanto expiava a pena em regime semiaberto, o retorno ao regime mais gravoso ofende a finalidade ressocializadora da reprimenda, porquanto olvida que a atuação do ora paciente deriva de
mera ignorância advinda da sua baixa instrução
, ao que acrescenta o fato dele ter justificado em audiência própria que, por ser trabalhador rural braçal,
o monitoramento eletrônico estaria embaraçando a obtenção de emprego
e, por corolário, o sustento próprio e de sua família, de modo que a segregação que já perdura há mais de 9 (nove) meses “
mostra-se como castigo mais que suficiente pelo deslize cometido e devidamente justificado
” (sic).

Diante de tudo o que expõe, e fazendo alusão ainda à atual situação de pandemia causada pela Covid-19, bem como à vulnerabilidade dos detentos em razão da precariedade estrutural e sanitária das unidades prisionais em geral, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a decisão que o regrediu ao regime fechado, permitindo-lhe a imediata continuação do cumprimento da pena no regime semiaberto.

E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

Instrui a inicial com os documentos de ID 54710983 ao ID 54710984.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 54933969) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 55602478 ao ID 55602479.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
preliminarmente
, pela
extinção do feito, sem exame do mérito,
ao argumento de que o
mandamus
está sendo utilizado como sucedâneo recursal, e no

mérito
, pela denegação da ordem
(ID 57845486).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 05 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO REMÉDIO HERÓICO SEM EXAME DO MÉRITO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela extinção do
writ
sem julgamento do mérito, ao argumento de que o remédio heroico está sendo utilizado como sucedâneo recursal, haja vista a existência de recurso próprio para o exame da matéria, que é o
agravo em execução
.

Com efeito, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, incabível o presente
mandamus
como substitutivo do recurso próprio, pois a impugnação à decisão que decretou a regressão definitiva do paciente ao regime fechado é passível de exame mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, o qual, inclusive, segundo consta nas informações prestadas, já foi interposto com as mesmas insurgências do presente remédio heroico.

Nesse aspecto, aliás, recentemente o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

De mais a mais, em homenagem ao princípio da ampla defesa, analisando a insurgência,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ressai da decisão objurgada, proferida na audiência de justificação do dia
11/08/2020
, que o paciente foi definitivamente regredido ao regime fechado, pois, no decorrer do cumprimento da pena no regime semiaberto, teria inobservado as condições a ele impostas, das quais foi devidamente cientificado, de comparecimento mensal em juízo e manutenção do seu endereço atualizado nos autos executivos, além de, por conta própria, ter retirado o equipamento de monitoração eletrônica.

Outrossim, restou esclarecido que esta não é a primeira vez que se aplica a medida impugnada ao favorecido nessa ordem, pois, no dia 28/11/2018, já teria sido regredido cautelarmente para o regime mais severo, também, por ter supostamente descumprido condições relacionadas ao uso da tornozeleira eletrônica, contudo, durante a audiência de justificação realizada em 13/02/2019, a providência foi revogada e, “
em menos de um mês, voltou a descumprir as condições, notadamente o respeito à monitoração eletrônica”
(ID 55602479 - Pág. 2), a caracterizar a reiteração do penitente no desrespeito às determinações judiciais fixadas no momento que progredido ao regime semiaberto.

Assim, concluiu o d. magistrado singular que “
conceder outro horizonte de semiaberto, em segunda regressão, não se mostra condizente com o que se espera de respeito às regras do regime e as decisões judiciais, sendo que é um dos fatores inerentes à execução a aferição da capacidade de seguir regras do processo, das condições judiciais, que implicam na capacidade de seguir regras sociais”
(ID 55602479 - Pág. 2).

Com isso, a inobservância pelo paciente das regras estabelecidas para o cumprimento da sua pena em regime semiaberto e do dever previsto no art. 146-C, inc. II, da LEP de “
abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça”
configura a prática de faltas disciplinares de natureza grave, nos termos do que preceitua o art. 50, inc. VI, c/c art. 39, inc. V, c/c art. 118 da Lei n.º 7.210/90, cujas consequências, que ficam a critério do magistrado, após oitiva do i. órgão ministerial e da defesa, podem ser a regressão de regime.

Ora, se o reeducando, ao ser beneficiado com a progressão de regime, toma conhecimento e aceita as condições impostas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, tornando-se conhecedor de que o descumprimento deliberado de tais providências pode levá-lo novamente à prisão, deveria ter como prioridade para os seus interesses o atendimento de todas as medidas, pois, não o fazendo, demonstra agir com desídia e desprezo à execução penal, em total desobediência aos seus deveres como condenado, tornando a sua conduta incompatível com a finalidade ressocializadora da progressão, a importar a sua regressão para o regime mais severo.

Desta feita, como o caso retratado nos autos eletrônicos sugere que as violações das condições pelo penitente não consistem em fruto de mero descuido ou falta isolada, mas na aparente carência de senso de responsabilidade ou, ainda, numa atitude premeditada para frustrar os fins almejados com a execução penal, não há como considerar que a regressão de regime se revela flagrantemente desproporcional ou incompatível com os fins de ressocialização da pena.

Aliás, importante lembrar que o benefício da progressão de regime, previsto na Lei de Execuções Penais, visa conferir o retorno à sociedade ao condenado que se demonstra apto e com senso de responsabilidade para tanto; enquanto a regressão presta-se a fazer retornar ao cárcere o penitente que insiste em violar as regras de convivência ordeira e pacífica, com total desdém à sanção que lhe foi imposta pelo Estado, enquanto detentor do monopólio da jurisdição criminal.

Destarte,
a

própria inclusão no regime semiaberto, sobretudo em razão da ausência de estabelecimento penal próprio, pressupõe autodisciplina e aguçado senso de responsabilidade, com a assunção de novos deveres por parte do reeducando e a incumbência de cumprir fielmente a sentença, até porque a circunstância de não ter sido encaminhado a presídio ou colônia agrícola/ industrial não exclui a seriedade da sua condenação e, muito menos, a necessidade de cumprimento correto da reprimenda que lhe foi
imposta
(de forma coercitiva, independente da sua vontade).

Nesse sentido já se pronunciou este eg. Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO – REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO – FALTA GRAVE – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento das condições impostas quando da concessão da progressão para o regime semiaberto, sem justificativa plausível, autoriza a regressão do regime prisional para o mais gravoso”
(N.U 0001264-85.2015.8.11.0053, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 10/03/2016).

De forma semelhante já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE
. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
REGRESSÃO DE REGIME,
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS E PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. APLICAÇÃO DE CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO LEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do art. 146-C, I, da LEP, o apenado submetido a monitoramento eletrônico tem que observar as condições e limites estabelecidos para deslocamento. Ao violar a zona de monitoramento e romper a tornozeleira, o apenado desrespeitou ordem recebida, o que configura a falta grave tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da LEP, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior.Precedentes (HC n. 438.756/RS, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 11/6/2018).

2. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC 465.558/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020) – negritei.

Lado outro, em relação ao decurso de tempo entre o recolhimento cautelar do paciente ao cárcere (04/12/2019) e a sua submissão à audiência de justificação (11/08/2020), na qual o d. juízo singular converteu a regressão cautelar ao regime fechado em definitiva, não é argumento apto a justificar a revogação da medida mediante a presente impetração, pois, como é de conhecimento dos operadores de Direito, os prazos previstos na legislação penal devem se nortear pela diretriz da razoabilidade esculpida no art. 5º, inc. LXXVII, da Constituição Federal.

Nessa toada, nada obstante a garantia constitucional da razoável duração do processo, resta evidente que deve ser compatibilizada com outras também previstas na Carta Magna, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, ressaindo dos autos que o mandado de prisão expedido em nome do favorecido nessa ordem foi cumprido no dia
04/12/2019
em outro Estado da Federação, na cidade de Itapirapuã/GO; e, apesar do d. juízo
a quo
no dia
29/04/2020
solicitar informações acerca do recolhimento do reeducando ao cárcere, a comunicação nos autos do Processo Executivo n.º
0002510-69.2015.8.11.0004 se deu somente no dia
06/08/2020
; sendo, logo na sequência, em
11/08/2020
realizada a audiência de justificação por videoconferência, entendo que as particularidades do caso justificam certo elastério nos prazos processuais.

De mais a mais, como bem destacado nas informações prestadas, a demora impugnada há de ser considerada como mera irregularidade, uma vez que a regressão ao regime fechado foi mantida após o exercício do contraditório e da ampla defesa, estando a decisão judicial aparentemente fundamentada no cometimento reiterado pelo penitente de faltas graves no curso da execução.

Portanto,
não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva, torna incabível a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, por total inadequação da via eleita,
acolho a preliminar arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
e
EXTINGO, SEM EXAME DO MÉRITO
o presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
RODRIGO SOUZA SILVA
,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020